Tribunal: TJMT
Processo: 1000847-81.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000847-81.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.605.035/0001-57 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (APELADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO - CPF: 864.680.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ROBERTO BRATZ - CPF: 801.805.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., em face do v. acórdão (id. 214827180) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU o Recurso de Apelação nº. 1000847.81.2020.811.0040 mantendo a r. sentença.

Sustenta que a r. decisão embargada se mostra contraditória vez que o critério da anterioridade do registro do penhor foi considerado isoladamente, sem levar observar as circunstâncias que envolvem o caso dos autos, em especial o princípio da boa-fé objetiva aplicável ao caso em tela.

Assevera que ‘não pode a devedora/embargante simplesmente alegar, após endosso, que a obrigação no título endossado é inexigível ou que até mesmo possui preferência sobre o produto, por conta de obrigação anterior ainda não liquidada, sem o aceite do endossatário. Logo, a atitude da parte devedora ao proceder sustentando seu direito de preferência está em total descompasso com o princípio da boa-fé objetiva, revelando-se inadmissível o exercício de situações subjetivas, como o v
enire contra factum proprium
, que proíbe o comportamento contraditório de uma das partes da relação jurídica, o que por sua vez, não foi observado por este Colegiado.’.

Aduz que: a decisão guerreada também foi omissa, pois mesmo após a sentença que julgou improcedente o pleito inicial desta Embargante, a parte Embargada reconheceu expressamente o direito de preferência dos grãos arrestados em favor desta empresa Embargante, momento em que celebrou o acordo nos presentes autos (id. 100158481); ademais, o acórdão também foi omisso no sentido de não observar que, por conta do endosso, a endossante ora Embargada responde também pela obrigação, bem como pelas informações nelas contidas.

Por fim, frisa que ‘a embargada era credora do mesmo devedor em duas operações diferentes, ambas com garantia de penhor. Como devia à embargante, cedeu um desses créditos. E quando a dívida é inadimplida e o embargante requereu a excussão da garantia, o próprio embargado aciona o Poder Judiciário para pleitear para si a garantia empenhada! E o Poder Judiciário ainda tutela o “direito” do embargante, desconsiderando completamente a boa-fé que deve permear os negócios jurídicos em geral, em uma clara violação aos artigos 167 e 422 do Código Civil.’.

Requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam esclarecidas e sanadas as omissões aqui apontadas e, atribuindo-lhe efeitos excepcionalmente infringentes, seja reformada a r. sentença para julgar procedentes os embargos de terceiros, nos termos da fundamentação acima; caso assim não entendam, requer a manifestação expressa acerca da violação aos artigos 167 e 422 do Código Civil e artigo 10 da lei n.º 8.929/94 (Lei da CPR), para fins de prequestionamento da matéria a fim de permitir o manejo do respectivo Recurso competente.

Contrarrazões. (id. 220406187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., em face do v. acórdão (id. 214827180) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU o Recurso de Apelação nº. 1000847.81.2020.811.0040 mantendo a r. sentença, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL - PREFERÊNCIA DA CPR REGISTRADA EM PRIMEIRO LUGAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PACTUAÇÃO NOVA – SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com o registro da Cédula de Produto Rural, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, máxime se o produto da plantação do local estipulado nos títulos é oriundo de área em que a garantia fora conferida tanto à embargante de terceiro quanto à embargada.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar contradição e omissão no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...)No caso, tem-se que a execução promovida por Cropfield Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda em face de Laura Viviane Dantas Balceiro e Claudio Roberto Bratz está fundada na CPR NTR 11.1037/2019/2020, datada de 19/11/2019, na qual consta como local e formação da lavoura área denominada Fazenda Bacuri, no Município de Novo Mundo, Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, CAR/MT 113398/2017 e detentora da Autorização Prévia de Funcionamento nº 6937/2017 com área de 459 hectares, talhão 01, com produção estimada de 1.500.000 Kg correspondente a 25.000 sacas de soja de 60 Kg cada. (PJE nº 1000518-69.2020.8.11.0040, 3ª Vara Cível desta Comarca de Sorriso/MT); já a ação executiva promovida por Cooperlira Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda em face de Laura Viviane Dantas Balceiro e Claudio Roberto Bratz foi embasada na CPR n° 01 TR11.514/2018, datada de 02/05/2018, posteriormente aditada por termo firmado em 30/09/208, consta como local de formação da lavoura as matrículas nº 2741, 2742, 2743 e 4016, registrado no Registro de Imóveis de Guarantã do Norte, Mato Grosso, 1º Ofício (PJE nº 1000527.31.2020.8.11.0040, 1ª Vara Cível de Sorriso, Estado de Mato Grosso).

Portanto, diante das provas dos autos ambos os penhores recaem sobre os grãos oriundos da mesma área, fato este que foi corroborado pelas informações prestadas pelos Oficiais de Justiça Jaci Antônio Martinelli e William Gabaldo, lotados no Juízo Deprecado (Guarantã do Norte), por ocasião do cumprimento da decisão judicial exarada nos autos principais (PJE 1000527.31.2020.8.11.0040, 1ª Vara Cível de sorriso, MT, Id. 29132731, p. 1/5).

Ainda, o acordo firmado entre a Cropfiled e os devedores Laura Viviane Dantas Caleiro e Cláudio Boberto Bratz, especialmente o teor das cláusulas 2 e 3, nas quais constam que as partes reconhecem a obrigação dos devedores de entregar a quantidade de 23.000 sacas de soja de 60 Kg cada, equivalente a 1.380.00 quilos, safra 2019/2020, estipulando que para pagamento do débito, os devedores entregariam o volume acima referido em um dos armazéns da região de Novo Mundo/MT, que deveria ser indicado pela credora, até 30 de março de 2020. (Id. 29257530, pág. 8/13).

Inexiste pactuação de obrigação nova, mas sim o reconhecimento da divida antiga com renegociação, mantendo sua natureza; e, como bem mencionado pelo juízo de piso: ‘inexistindo ânimo de novar’; assim, levando-se em conta o registro do penhor da embargada ora apelada, anterior ao penhora da embargante ora apelante, deve ser aplicado o direito de preferencia pelo critério de anterioridade do registro junto ao cartório.

Nestes termos, revela-se inequívoco o direito de preferência da, já que demonstrado o registro prévio do penhor, circunstância esta que determina a improcedência dos embargos de terceiro apresentados por Cropfield Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda, revogação da medida de suspensão dos atos de constrição e regular processamento da ação executiva.

(...)

O legislador prevê expressamente no artigo 1.456 do Código Civil que, quando o crédito tiver sofrido vários penhores, deverá ser dada preferência ao credor pignoratício que primeiramente efetivou o registro do penhor.

Assim, com o registro da Cédula de Produto Rural, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, máxime em não havendo identidade dos produtos dados em penhor, por constar que seriam cultivados em lugares diferentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença ora atacada.”. (id. 207032184)

No que tange a alegação do acordo, tem-se que ainda não fora homologado, tendo o processo seguimento nos mesmos termos de fato e jurídicos que iniciou, não havendo nenhuma alteração em relação ao fato de a embargada ter direito preferencial no produto agrícola, porque fez o registro do penhor em momento anterior/primeiro ao registro da embargante.

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024